Tribunal: TJBA
Processo: 8035769-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035769-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: AURENICE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que concedeu tutela antecipada determinando a suspensão das cobranças relativas ao contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada de suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja existência é controvertida; e (ii) se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, considerando que a parte agravada nega ter contratado o cartão de crédito consignado e a instituição financeira não demonstrou a existência e validade da contratação, configurando a probabilidade do direito invocado.

4 - O perigo de dano está caracterizado pela permanência dos descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar, que compromete a subsistência da parte autora, sendo a medida reversível caso posteriormente se comprove a validade do contrato.

5 - A multa cominatória deve ser fixada em montante que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua alteração para R$ 200,00 por desconto indevido, considerando que os descontos ocorrem mensalmente e não diariamente.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar a multa em R$ 200,00 por desconto indevido, mantida a decisão em seus demais termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8035769-44.2025.8.05.0000
, em que figuram
como agravante o
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
AURENICE DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao
AGRAVO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente